Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APOSENTADORIA POR DOENÇA PREVISTA EM LEI. ADITAMENTO DE CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido de proventos integrais de aposentadoria por doença (alienação mental) não constatada em perícia.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na análise de pedido de isenção de imposto de renda sobre aposentadoria por doença mencionada após a citação (visão monocular) e distinta da causa de pedir exposta na inicial.
III. Razões de decidir
3. Na petição inicial, o Autor pleiteou que o ato administrativo de aposentadoria fosse retificado para passar a obter os proventos integrais, com isenção de imposto de renda, em razão de ser portador de alienação mental, doença especificada na Lei 7.713/1998, art. 6o, XIV.
4. Apenas após a realização da prova pericial é que sobreveio informação nova nos autos de que o Autor, em que pese não ser portador de alienação mental, possui visão monocular.
5. De acordo com o art. 329, I e II, do CPC, o Autor pode aditar a causa de pedir após a citação e até o saneamento do processo, desde que obtenha o consentimento do réu, o que não aconteceu no caso.
6. De acordo com a interpretação sistemática e harmônica do Código de Processo Civil, o comando do art. 493 do CPC deve ser entendido como a possibilidade de o juiz considerar um fato superveniente, desde que ele esteja dentro dos limites do pedido e da causa de pedir expostos na inicial.
7. Fica prejudicada a análise da concessão de aposentadoria integral em razão de visão monocular, já que esta extrapola a causa de pedir da lide (art. 492 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O art. 493 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 329 do CPC, de modo que não pode o Autor aditar a causa de pedir após a citação se não obtiver o consentimento do Réu”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 492 e 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0742062-39.2023.8.07.0001, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2024, p. 06/08/2024.